Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725744-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDOS: JOSÉ GERALDO DA SILVA, RAMMAL COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. MÚTUO FENERATÍCIO. COBRANÇA DE JUROS EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O exame do interesse recursal nutrido pelo autor deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade e necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. 2. Rejeitada a preliminar, suscitada pelos réus, de ausência de legitimidade passiva da segunda ré, de acordo com a teoria da aparência. 3. A análise da matéria de fundo do recurso interposto pelos réus consiste em avaliar a possibilidade de cobrança de juros no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, no mútuo feneratício celebrado entre particulares. 4. O Decreto no 22.626/1933 ("Lei da Usura") e os artigos 406 e 591 do Código Civil, estabeleceram a limitação da aplicação de juros ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, ou seja, 1% (um por cento) ano mês. 5. Recurso interposto pelo autor não conhecido. 6. Recurso manejado pelos réus conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 591 e 406, ambos do Código Civil, sustentando a legalidade das taxas de juros estipuladas no contrato por livre e expresso ajuste entre as partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 591 e 406, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017